Tribunal: TJBA
Processo: 0000019-38.2018.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000019-38.2018.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: VALMIR JUNIOR SOUZA LEMOS

Advogado(s)
:
LEANDRO MASCARENHAS CARNEIRO DIAS, BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DA BAHIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO NOMEADO EM PROCESSO-CRIME. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SENTENÇA PENAL. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. UTILIZAÇÃO DA TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO DE REMUNERAÇÃO, NÃO VINCULATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença penal que fixou honorários advocatícios aos defensores dativos nomeados para atuação em processo-crime, com valores arbitrados em R$3.000,00 e R$2.000,00. A parte recorrente alegou: (i) ausência de obrigatoriedade na observância da tabela da OAB para arbitramento da verba; (ii) nulidade da fixação dos honorários por violação ao contraditório e ampla defesa; (iii) impossibilidade de fixação dos honorários na esfera criminal, sustentando que deveria ser proposta ação autônoma cível. Requereu, por fim, a redução dos valores fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se é obrigatória a observância da tabela da OAB para fixação de honorários ao defensor dativo;

(ii) estabelecer se houve nulidade na fixação dos honorários por ofensa ao contraditório e à ampla defesa;

(iii) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários em sentença penal;

(iv) analisar a razoabilidade dos valores arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ (Tema 984) reconhece que a tabela da OAB serve como parâmetro referencial, mas não vinculativo, desde que os valores fixados não se revelem irrazoáveis, o que se observa no presente caso.

Não há nulidade por violação ao contraditório e à ampla defesa, pois o Estado da Bahia foi formalmente intimado da sentença penal que fixou os honorários e apresentou recurso, além de ter sido previamente cientificado da nomeação dos defensores dativos.

É cabível a fixação dos honorários ao defensor dativo na própria sentença penal, nos termos do art. 24 da Lei nº 8.906/94 e da jurisprudência consolidada do STJ, por se tratar de decorrência da assistência jurídica gratuita prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988.

A atuação dos defensores dativos encontra-se devidamente comprovada nos autos, legitimando a fixação da verba honorária.

A ausência ou insuficiência da Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação de defensor dativo e impõe ao Estado o dever de custear os honorários, conforme o §1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94.

Os valores arbitrados (R$3.000,00 e R$2.000,00) mostram-se inferiores aos previstos na tabela da OAB e compatíveis com os serviços efetivamente prestados, não havendo justificativa para redução.

Não há violação aos dispositivos constitucionais ou legais suscitados pela Procuradoria de Justiça ao prequestionar a matéria, pois o acórdão reflete interpretação fundamentada e coerente da matéria, nos termos da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de honorários a defensor dativo pode ocorrer na própria sentença penal, desde que demonstrada a efetiva atuação profissional e a inexistência de defensor público na comarca.

2. A tabela da OAB constitui parâmetro orientador para o arbitramento judicial, podendo ser adotada desde que os valores fixados não se revelem excessivos.

3. O Estado é responsável pelo pagamento dos honorários do defensor dativo, por força do dever constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita.

4. Não há nulidade na fixação dos honorários quando o Estado é intimado da sentença e previamente informado da nomeação do defensor dativo.

5. Valores fixados em patamar inferior ao da tabela da OAB, compatíveis com o serviço prestado, não autorizam sua redução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV, II, LIV, LV, 133 e 134; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 6º; Lei nº 8.906/94, arts. 22, §1º e §2º, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 493.003/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, j. 09.05.2006, DJ 14.08.2006; STJ, AgRg no REsp 1370209/ES, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 06.06.2013, DJe 14.06.2013; STJ, AgRg no AREsp 544.073/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.10.2014, DJe 20.10.2014; STJ, REsp 602005/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23.03.2004, DJ 26.04.2004, p. 153.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n°
0000019-38.2018.8.05.0235
,
de
São Francisco do Conde/BA
, em que figura como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
,

e como Apelado
s
BRUNO TEIXEIRA DE CARVALHO (OAB/BA: 71.013) e LEANDRO MASCARENHAS CARNEIRO DIAS (OAB/BA: 36.401)
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR a s preliminar es suscitada s e
JULGAR DESPROVIDO
o recurso interposto, pelas razões dispostas no voto.